Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705247-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA CAMARA MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 1 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator